Tribunal: CARF
Processo: 10880.721439/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721439/2006-69
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-007.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrentes
BOINVEST PASTORIL AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei n° 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7°, da Lei n° 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova de reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, caso conste a averbação da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada e, ainda por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Reserva Legal de 25.142,1550 hectares. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
007.628, de 07 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.721438/2006-
14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721439/2006-69
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721439/2006-69

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício interpostos em face de decisão da DRJ
que julgou a impugnação procedente em parte.
Pela sua completude e capacidade de síntese, utiliza-se, de parte, do relatório da
decisão de primeira instância:
Trata o processo de Notificação de Lançamento, mediante o qual se exige a diferença de
Imposto Territorial Rural - ITR, do imóvel inscrito na Receita Federal sob o n°
0.752.110-3, localizado no município de Cáceres - MT.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente da glosa total das áreas originalmente informadas como de
preservação permanente e de utilização limitada, por falta de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais. Houve alteração do valor da terra nua, em adequação
aos valores constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo,
da alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação e em síntese, alega que o lançamento é ilegal,
haja vista que tributa áreas isentas da propriedade. Aduz que o ADA e a averbação são
meras obrigações acessórias, cujo descumprimento não pode gerar cobrança de imposto
suplementar. Afirma que o imóvel está localizado na Região do Pantanal Mato
grossense, área de interesse ambiental, devendo prevalecer a verdade material. Sustenta
que o Auto de Infração e' nulo, haja vista que a exigência do ADA é ilegal. Argumenta
que a MP 2.166 dispensou os contribuintes da apresentação do ADA. Alega que o
valor do imóvel encontrado no lançamento está acima do real, devendo ser acatado o
Laudo Técnico apresentado. Afirma que cometeu erro na apresentação da DITR e que o
VTN do imóvel é de R$ 3.602.589,40. Aduz que a área do imóvel é de 49.807,6 ha,
inferior à declarada (50.284,3 ha). Insurge-se contra a aplicação da Tabela SIPT e
afirma que a própria Delegacia da Receita Federal em Cuiabá, em expediente dirigido
ao Sindicato Rural, informa que uma referência mínima para obtenção do valor da terra
nua é a tabela do INCRA. Solicita a realização de perícia.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721439/2006-69

VALOR DA TERRA NUA
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, somente é passível de alteração quando forem apresentados
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento procedente em parte.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, alegando, em síntese:
Não foram analisados todos os documentos juntados no julgamento de piso;
O ADA e a averbação à margem da matricula do imóvel são dispensáveis para a
comprovação da existência de área de reserva legal ;
A área do imóvel é inferior a constante na matrícula;
O valor considerado a terra nua é maior que o devido;

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Recurso de Ofício
A procedência parcial da impugnação levou a exoneração do tributo devido no valor de
R$ 1.289.208,55 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e oito reais e
cinquenta e cinco centavos). Não obstante o valor exonerado está de acordo com o
disposto na Portaria MF no 3, de 2008, a Súmula CARF No 103 determina que para a
apreciação do recurso de ofício considera-se o valor de alçada na data do julgamento.
A Portaria MF no 63, de 2017, revogou a Portaria MF no 3, de 2008, estipulando a a
exoneração de no mínimo 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para a
apreciação do recurso de ofício.
Diante do exposto, levando em consideração que o valor exonerado encontra-se abaixo
do mínimo estipulado na Portaria no 63, de 2017, não conheço do presente recurso de
ofício.
Do Recurso Voluntário
Da Análise de Documentos
A recorrente alega que aditou a impugnação com a juntada de novos documentos que
não foram analisados quando da elaboração do acórdão de piso. Acerca do momento de
juntada de provas, determina o Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721439/2006-69

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

A impugnação foi protocolada pelo contribuinte em 23/10/2006 e a maioria dos
documentos juntados no aditamento da impugnação são datados de 2008, o que pode
gerar uma falsa ilusão do dever de analisá-los, nos termos da alínea “a”
supramencionada. Entretanto, documentos acostados às fls. 169, 171 e 190 demonstram
que a sua produção tardia se deu por desídia do contribuinte e não por força maior.
O laudo técnico só foi buscado pelo autor no final do ano de 2008, a certidão, de fl. 171,
foi retirada em meados de 2008, tais documentos poderiam ter sido produzidos a tempo
de serem juntados junto com a impugnação. Portanto, correta a decisão de 1o grau na
aplicação do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
Entretanto, em busca da verdade material e tendo em vista que decisão recorrida
baseou-se na falta de provas do alegado pelo contribuinte, analisarei os documentos,
com base na alínea “c”, do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
Da Prescindibilidade da Perícia
A perícia solicitada pelo autor no caso em tela é desnecessária à resolução do processo,
tendo em vista que basta a juntada dos documentos corretos, nos termos da lei tributária,
para conseguir a exoneração pretendida.
Do Valor da Terra Nua
Entre os documentos juntados pelo recorrente, em seu aditamento de impugnação,
encontra-se um laudo de avaliação (fls. 192/211) que, como admitido pelo próprio
contribuinte, trata-se de uma avaliação feita no terreno vizinho ao seu. Portanto, e por
óbvio, o referido documento não poderá ser aceito como idôneo para fundamentar o
valor declarado a título de terra nua.
Com relação a suposta discrepância da área total do imóvel, o valor utilizado está de
acordo com o declarado pelo contribuinte, assim como está em consonância com o
disposto na matrícula do imóvel, não tendo o que se falar em qualquer irregularidade no
valor considerado como área total da fazenda.
Da Área de Reserva Legal
O Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7° do art. 10 da
Lei n° 9.393, de 1996.
Assim, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a
averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com a
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros
em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721439/2006-69

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida
nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro
do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria
ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e
recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins
tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não
a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste
item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores posteriores à
vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não apresentou o ADA tempestivamente, porém
documento (fl.36) comprova a averbação na matrícula do imóvel da área de
25.142,1550 hectares como sendo área de reserva legal feita tempestivamente. Portanto,
a área averbada deve ser aceita, independentemente de apresentação do ADA.
O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula CARF no
122, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acorde com as constatações supra, entendo que a averbação da área de reserva legal no
registro de imóveis constitui prova de parcial provimento ao pleito do recorrente.
Da Área de Preservação Permanente
Em relação à Área de Preservação Permanente, mesmo sendo dispensável a
apresentação tempestiva do ADA, sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel
que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se

enquadra. São consideradas de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2°
e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de identificação dessas áreas por meio de
laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram, tendo em
vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração por ato do Poder
Público, consoante previsão nele contida.
O laudo apresentado pelo recorrente, mais precisamente na fl. 183, menciona a
existência de área de preservação permanente, porém não a descreve de maneira clara,
assim como também não faz o seu devido enquadramento legal, sendo, portanto,
inidôneo para comprovar o direito a dedução prevista para esta área.
Das Áreas de Interesse Ecológico e de Utilização Limitada
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721439/2006-69

Como vastamente demonstrado, o ADA é obrigatório para a redução do valor do ITR,
nos termos do artigo 17-O, §1o, da Lei 6.938/81, exceções dessa regra são as áreas de

reserva legal e de preservação permanente, nos termos do parecer mencionado
anteriormente.
O recorrente alega utilização limitada de parte de seu imóvel, assim como parte
declarada como de interesse ecológico, porém não possui o ADA das referidas áreas e
nem procedeu com a averbação dos citados espaços. Portanto, não apresentou
documentação idônea para fundamentar a dedução pretendida.
O posicionamento tomado neste julgamento encontra-se de acordo com entendimento
firmado neste Conselho, conforme acórdão 2402-007.649, relatado pelo Conselheiro
Paulo Sergio da Silva, julgado no dia 08/10/2019:
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
RESERVA
LEGAL
Para que a Área de Preservação Permanente - APP seja isenta, além de
constar de laudo técnico especificando em quais artigos da legislação se
enquadram, é necessário seu reconhecimento mediante o Ato Declaratório
Ambiental -ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. Da mesma forma as
Areas de Utilização Limitada - AUL, como a Área de Reserva Legal - ARL,
necessitam do ADA no prazo legal para sua isenção, além de estarem
averbadas na matrícula do imóvel até a data da ocorrência do fato gerador.
(Destaquei).
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para acatar a área de reserva legal de 25.142,1550 hectares.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada e, ainda, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma Área de Reserva
Legal de 25.142,1550 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721439/2006-69

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital